Tribunal: TJDFT
Processo: 0739191-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0739191-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: DANIEL VIEIRA SAMPAIO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por DANIEL VIEIRA SAMPAIO contra decisão proferida pela Juíza da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que, nos autos do processo no 0412136-44.2023.8.07.0015, indeferiu os pedidos de autorização para trabalho externo e saídas temporárias sob o fundamento de que a participação do apenado em grupo psicoeducativo, na forma proposta em exame criminológico, é essencial para a apreciação dos pleitos, notadamente quanto a análise do preenchimento do requisito subjetivo. Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (id. 76228655 – p. 392 a 397). Em juízo de retratação, a decisão foi mantida pelos seus próprios fundamentos (id. 76228655 – p. 408). O pedido liminar foi indeferido (id. 76383719). A Procuradoria de Justiça se manifestou pela perda do objeto recursal, aduzindo que, em consulta aos autos de origem, verificou-se que o apenado já participou do grupo sugerido em exame criminológico, tendo o Juízo a quo autorizado a fruição de saídas temporárias e determinado, em seguida, a conclusão dos autos para análise do pedido de trabalho externo (id. 76885106). É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos, e na linha do que se manifestou a Procuradoria de Justiça, constato que o objeto do presente recurso não mais subsiste. O agravante se insurgiu contra decisão que indeferiu os pedidos de benefícios externos, pois, até aquele momento, encontrava-se pendente a participação do apenado em grupo sugerido em exame criminológico. No entanto, em 09/09/2025, foi juntado aos autos de origem ofício da Gerência de Assistência ao Interno (GEAIT/CIR), por meio do qual houve o encaminhamento de relatório (mov. 367.2) comprovando a participação do apenado, DANIEL VIEIRA SAMPAIO, em grupo de autocontrole, na forma recomendada em exame criminológico (mov. 319.2). Em decorrência das informações prestadas, a d. Juíza da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal concedeu ao sentenciado, ora agravante, autorização para saídas temporárias. Além disso, determinou o retorno dos autos conclusos para análise da concessão do trabalho externo (mov. 376.1). Como bem destacou a Procuradoria de Justiça, “a análise do direito ou não ao trabalho externo se resumirá às condições da proposta apresentada, conjuntura distinta da que se apresentava no momento da interposição do agravo” (id. 76885106 – p. 2). Sendo assim, superado o obstáculo à análise dos pedidos de benefícios externos, tendo sido um desses pedidos, inclusive, já concedido, é evidente a perda superveniente do interesse de agir do agravante. Posto isso, com fundamento no art. 89, inciso III, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, pois manifestamente prejudicado. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Brasília/DF, 1o de outubro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora